Tribunal: STF
Processo: Rcl 86502
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação na qual se alega equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.

    2. A parte agravante, sustentando a impertinência do Tema 660/STF, postula a determinação da remessa do recurso extraordinário ao STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada teratologia, pelo órgão de origem, na aplicação da sistemática da repercussão geral.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do Tribunal de origem, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao STF.

    5. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais quanto às teses de repercussão geral, salvo em casos de teratologia, o que não se verifica na espécie.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.